Tribunal: TJES
Processo: 5003540-27.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003540-27.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YEVERSON CARLOS COSTA DOS SANTOS
RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO AUTOMOTIVO. ADUZ O AUTOR, EM APERTADA SÍNTESE, QUE SOFREU ACIDENTE ENVOLVENDO SUA MOTOCICLETA SEGURADA PELA RÉ, MAS APÓS DIVERSAS TRATATIVAS, NÃO FOI PROVIDENCIADO O CONSERTO OU A INDENIZAÇÃO POR PARTE DA SEGURADORA. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NO CONSERTO DA MOTOCICLETA, MEDIANTE O PAGAMENTO DA FRANQUIA CORRESPONDENTE, BEM COMO POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA ACOLHER OS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O JUÍZO SENTENCIANTE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS NA SUPOSTA AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO AUTOR QUANTO À PROPOSTA DE REPAROS POR PARTE DA SEGURADORA: “De análise do caderno processual e suas provas, verifico que, após análise e autorização dos reparos pela ré, a parte autora não demonstrou ter dado prosseguimento anuindo com os reparos do veículo. É certo que cabia ao autor, em verdade, informar à ré sua aceitação ou não. Visto que anteriormente existiram vistorias e submissão de proposta”. TODAVIA, O REQUERENTE AJUIZOU O PRESENTE PROCESSO, COM FORMULAÇÃO DE PEDIDO EXPRESSO E LITERAL DE CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NA REALIZAÇÃO DOS REPAROS. A REALIZAÇÃO DE REPAROS EM VEÍCULO AVARIADO (MEDIANTE O PAGAMENTO DA FRANQUIA CORRESPONDENTE) É A PRINCIPAL OBRIGAÇÃO CONTRATUAL TIPICAMENTE ASSUMIDA POR SEGURADORAS EM CONTRATOS ASSEMELHADOS AO QUE É DISCUTIDO NA PRESENTE AÇÃO. DESTA FORMA, A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRE DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ENTENDER DE FORMA DIVERSA IMPLICARIA EM LIBERAR A REQUERIDA DO CUMPRIMENTO DA PARTE QUE LHE CABIA NO CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO FIRMADO COM O AUTOR. A EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO/ANUÊNCIA PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO É PRESSUPOSTO PARA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL, SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUANTO AO DANO MORAL, ENTENDO QUE HOUVE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO, CONSUBSTANCIADA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, VERIFICADA NA MOROSIDADE DA DEMANDADA PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SOLICITAÇÕES ABERTAS PELO AUTOR. É INCONTROVERSO QUE O ENVIO DE GUINCHO PARA BUSCAR A MOTOCICLETA DEMOROU MAIS DE 24 HORAS. A PRÓPRIA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA PARA INDENIZAÇÃO DO SINISTRO SE DEU QUASE UM MÊS APÓS O ACIDENTE. A SITUAÇÃO EXTRAPOLA A ESFERA DOS MEROS ABORRECIMENTOS, ESTANDO OS DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DA FRUSTRAÇÃO E CONTRATEMPOS A QUE O AUTOR FOI SUBMETIDO, SEM SEU MEIO DE LOCOMOÇÃO POR LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. A ALTERAÇÃO DA ROTINA DIÁRIA DE QUEM POSSUI AUTOMÓVEL PRÓPRIO CARACTERIZA TRANSTORNO QUE SUPLANTA O MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
DESTA FORMA, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, PARA JULGAR PROCEDENTES SEUS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA EM: 1. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NA REALIZAÇÃO DE REPAROS EM OFICINA (CONFORME E-MAIL DE ID. 6822861), NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA QUE ARBITRO EM R$200,00 (DUZENTOS REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO, LIMITADA A R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS); 2. PAGAMENTO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. 3. AUTORIZO A COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO AUTOR (FRANQUIA) E PELA RÉ (INDENIZAÇÃO). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DIANTE DO PROVIMENTO DO RECURSO.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Vitória(ES), 02 de fevereiro de 2024.

GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)